Tribunal: TJDFT
Processo: 0745913-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PORTARIA VEP 08/2016. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DE VISITA NO PRESÍDIO. COMPANHEIRA DA SENTENCIADA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
Rejeita-se o pedido de instauração de incidente de inconstitucionalidade do art. 6o da Portaria VEP 08/2016, por suposta ofensa aos princípios da reserva legal, da separação de poderes e da competência concorrente dos órgãos legislativos da União e dos Estados. É que se insere nas atribuições do juiz de execução penal, dentre inúmeras outras, adotar medidas de caráter administrativo, mediante a edição de portarias voltadas ao adequado e eficaz funcionamento do sistema penitenciário, evitando ações que possam colocar em risco a segurança das pessoas que transitam pelos presídios e dos próprios encarcerados, além das estruturas do estabelecimento prisional, bem como estipulando regras e critérios para a visitação. Nesse sentido, o art. 6o não padece de inconstitucionalidade formal.
O direito de receber visitas no presídio não é absoluto, sendo correta a decisão que indefere o pedido de autorização de visitas da companheira da apenada, condenada pela prática de roubo, cumprindo pena em regime aberto. O indeferimento da visita encontra fundamento no art. 6o, da Portaria VEP No 6/2016.
O impedimento preserva não só a disciplina e a organização do estabelecimento prisional, como também a própria segurança da pretensa visitante, já que objetiva afastá-la do ambiente que, de alguma forma, pode estimular o risco do seu retorno à senda criminosa, além de protegê-la de eventuais constrangimentos para que leve na visita itens proibidos.
Recurso de agravo desprovido.